Tribunal: STF
Processo: ARE 1373671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DOCENTES DA FURG. REAJUSTE DE 3,17%. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXEQUENTE INGRESSANTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 10.405/2002. LEGITIMIDADE. Beneficiando o título a categoria, irrelevante a lei sob cuja regência o servidor foi investido no cargo público. Isso porque reconhecido o direito a diferenças vencimentais que deveriam estar incorporadas aos padrões respectivos, enquanto não houver absorção do percentual solapado, todo aquele que ocupe os cargos referentes às categorias beneficiadas pelo título faz jus a eventual incorporação e, consequentemente, ao pagamento do que lhe foi indevidamente sonegado. Precedente da Terceira Turma Ampliada."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da utilização do título por servidor que não integrava o quadro de pessoal em janeiro de 1995



    A tese de que o(a) exequente não é alcançado pela decisão exequenda é infundada, uma vez que (a) ele(a) integra a categoria profissional contemplada pelo título judicial e (b) embora tenha ingressado no quadro de pessoal da FURG sob a vigência do plano de cargos e salários implantando pela Lei n.º 11.784/2008 - o que, em tese, afastaria a defasagem remuneratória que a sentença coletiva visou a recompor (o pressuposto fático para ser beneficiário do reajuste de 3,17%, que não consiste em parcela autônoma, mas índice que deixou de ser aplicado sobre a tabela de vencimentos vigente em janeiro de1995, e, por reconhecimento judicial foi incorporado à remuneração dos servidores, para recompor o prejuízo sofrido) - fato é que o título executivo definiu que até março de 2012 a remuneração dos professores da FURG era inferior à devida, o que confere a todos, independentemente da data de início do vínculo funcional, o direito ao reajuste.



    Além disso, os limites subjetivo e objetivo da coisa julgada são extraídos de seu conteúdo, de modo que a assertiva de que o título executivo é direcionado somente para os docentes que ingressaram na FURG antes de janeiro de 1995 encontra óbice na natureza genérica e expansiva do provimento judicial coletivo, decorrente da representatividade da entidade autora, e na exigência de isonomia entre os integrantes da mesma carreira. Avingar a tese defendida pela executada, os docentes admitidos antes de janeiro de 1995 perceberão diferenças remuneratórias até março de 2012, ao passo que os demais nada receberão, apesar de exercerem idêntica função.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente